Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706778-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MHS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MHS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, na qual afastou a prescrição intercorrente aventada pela Excipiente, ora agravante, nos autos da ação de execução fiscal n. 0108212-55.2010.8.07.001. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 184425404 da origem): “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de ARMAZEM GOIAS LTDA, NACIM HAJJAR, MHS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF, sendo redistribuídos a este Juízo na data de 16/03/2021. O corresponsável, NACIM HAJJAR, opôs Exceção de Pré-Executividade no ID 42030244, págs. 93/115, na qual arguiu: (i) a prescrição inicial do crédito tributário, sob a tese de que a ação executiva foi ajuizada após o transcurso do quinquídeo legal estabelecido no artigo 174 do CTN; (ii) a prescrição intercorrente, ao argumento de que o Excipiente não foi devidamente citado no prazo de 05 (cinco) anos, após a citação da empresa Executada; (iii) a ausência de responsabilidade, sob a alegação de que sempre agiu em conformidade com a lei. O Distrito Federal impugnou a Exceção de Pré-Executividade no ID 42030244, págs. 117/124. No despacho de ID 135191536, o advogado subscritor do incidente processual foi intimado para regularizar a sua representação, contudo, quedou-se silente no prazo anotado (vide movimento registrado na data de 01/102022). Por sua vez, a empresa Executada opôs Exceção de Pré-Executividade no ID 136479231, suscitando, em síntese: (i) a consumação da prescrição intercorrente, sob a tese de que a citação do corresponsável, NACIM HAJJAR, se deu em 20/10/2016, quando já havia exaurido o prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do CTN; (ii) a inconstitucionalidade da multa aplicada que, segundo a Excipiente, é da ordem de 285,54% sobre o valor principal; (iii) a inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária e juros. O Distrito Federal se manifestou em sede de impugnação no ID 141088133. É o breve relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da Exceção de Pré-Executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória, o que é o caso dos autos. Conforme já delineado no despacho proferido no ID 158135710, não obstante o silêncio do advogado subscritor da Exceção de Pré-Executividade de ID 42030244, págs. 93/115, quanto à ordem de regularização de sua representação processual (vide movimento registrado na data de 01/10/2022), por haver matéria de ordem pública posta à discussão no referido incidente processual, passo à sua análise, de ofício, neste ato. Concernente à ilegitimidade passiva pela ausência de responsabilidade do corresponsável tributário, o artigo 135, inciso III, do CTN estabelece que: “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. Este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, firmando o entendimento abaixo colacionado: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS. NECESSIDADE. 1. A regra instituída na Lei Complementar 123/2006 não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no artigo 135 do CTN. 3. Em idêntico sentido, o Enunciado 430/STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 4. A mera falta de pagamento do imposto não autoriza, por si só, o redirecionamento do feito executivo, sendo exigida a demonstração de irregularidades, ou seja, atos com excesso de poderes ou com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do CTN. 5. A ausência de prova, indício ou qualquer alegação acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora, mas simples desejo do Fisco em satisfazer seu crédito mediante a localização de patrimônio pessoal do sócio, sem que tenha sido apurada sua responsabilidade, impede o redirecionamento da execução fiscal. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1643767, 07064931420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Em detida análise dos autos do Processo Administrativo Tributário juntado pelo Distrito Federal, nos IDs 167192064 e 167192065, observa-se que, em nenhum momento da tramitação daquele procedimento junto às Instâncias Administrativas do Fisco Distrital foi apurada a responsabilidade do então sócio, NACIM HAJJAR. Não há qualquer menção do nome do Excipiente no feito administrativo, o qual veio a aparecer, tão somente, na Certidão de Ajuizamento de ID 42030244, pág. 1, como um dos corresponsáveis pelo crédito tributário. Nesta senda, é incontroverso que o Excipiente não foi intimado para se manifestar naquele processo, sendo inconteste o fato de a autoridade administrativa não ter observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como a ação executiva prosseguir em desfavor de NACIM HAJJAR, de modo que a sua extinção, unicamente, quanto ao corresponsável tributário, é medida que se impõe. Superada essa questão, com relação à arguição de prescrição inicial, as alegações dos Excipientes não se sustentam. A análise dos autos evidencia que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 03/08/2008, enquanto a ação executiva foi ajuizada na data de 09/04/2010 (ID 42030244, pág. 1); portanto, dentro do prazo prescricional. Assim, fica afastada esta preliminar. Feito isso, quanto à prescrição intercorrente, os documentos inseridos no ID 42030244 indicam que a pessoa jurídica Executada foi devidamente citada em 14/11/2012 (AR de págs. 16/17). A tentativa de penhora dos ativos financeiros da pessoa jurídica devedora, em 29/09/2016 (págs. 77/78), resultou infrutífera. A Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, da não localização de bens da Executada passíveis de penhora, em 12/05/2017 (pág. 116). No petitório datado de 16/05/2017 (págs. 117/124), o Distrito Federal, dentre outros requerimentos, pugnou pela penhora de ativos financeiros da Executada, via Sistema SISBAJUD. O feito foi concluso na data de 22/05/2017 (pág. 126), contudo, o pedido fazendário não foi apreciado. Ademais, os autos foram remetidos para digitalização, sendo inseridos na Plataforma do PJ-e, em 12/08/2019. Afora isso, conforme dito acima, em 16/03/2021, os autos vieram redistribuídos a este Juízo. Com as considerações acima, em que pese o termo inicial da suspensão do processo ter sido fixado na data de 12/05/2017, não há como reconhecer o decurso do prazo de 01 (um) ano, previsto no artigo 40 da LEF, tampouco a prescrição intercorrente arguida pela Excipiente, porquanto, é cristalina a demora na prestação jurisdicional, ocasionada, exclusivamente, pelos mecanismos do Poder Judiciário, sendo o caso de aplicação do enunciado da Súmula no 106, do STJ. Vencida essa questão, no que atine à inconstitucionalidade da multa aplicada, é de sabença que há precedentes do c. STF e deste e. TJDFT, no sentido de que a multa tributária em valor superior ao dobro do valor principal se revela confiscatória, não podendo ser calculada em patamar superior ao valor do tributo, ou seja, acima de 100%. Vide julgado abaixo colacionado: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MULTA TRIBUTÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. PATAMAR MÁXIMO AO VALOR EFETIVO DO TRIBUDO. REDUÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade (ou objeção de não-executividade), que não detém previsão legal expressa, possui a natureza jurídica de incidente processual que constitui uma modalidade de defesa atípica do processo de execução que pode ser manifestada por simples petição nos autos para o conhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador e que não demandam extensa produção probatória, sendo admitido sua oposição no âmbito da execução fiscal (enunciado n.o 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais. 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional) e manifesta expresso reconhecimento do débito pelo devedor, dando por consequência imediata a interrupção da contagem do prazo prescricional (artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional), que somente torna a fluir em sua integralidade na hipótese de inadimplência. Na espécie, o exame dos autos originários indica que não se deflui entre os marcos o decurso do prazo prescricional intercorrente que impute a inexigibilidade do crédito tributário perseguido. 4. É possível a aferição na exceção de pré-executividade quanto ao caráter confiscatório da multa tributária aplicada quando evidente sua desproporcionalidade, tendo em vista que os elementos informativos do débito constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que dá lastro à execução fiscal são suficientes para aferição do eventual caráter confiscatório da multa aplicada. Precedentes TJDFT. 5. O Supremo Tribunal Federal sinaliza em precedente que "[é] admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco." (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09- 2015), que está em sintonia com o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça no sentido de que a multa tributária em valor superior ao dobro do valor principal se revela confiscatória, não podendo ser calculada em patamar superior ao valor do tributo, ou seja, acima de 100%". Precedentes STF e TJDFT. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1400219, 07300445720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Firme neste entendimento, o Distrito Federal deverá retificar a Certidão de Dívida Ativa para adequar o valor da multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo. Por fim, com relação à incidência dos juros e correção monetária, a CDA que instrui a inicial traz na coluna "E" os termos iniciais de incidência, havendo, ainda, expressa indicação sobre a forma de cobrança de tais encargos (C-SELIC). Assim, não tendo a Excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Demais disso, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Ocorre que a aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo certo que as assertivas da Excipiente vieram desacompanhadas de quadros comparativos e demonstrativos contábeis, de forma que se constituem inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal juros e correção monetária inconstitucionais e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. Neste sentido, é o julgado abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15. 2 - Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3 - O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC. 4 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2o da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC). 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 6 - Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062. 7 - A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. 8 - Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3o da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora. 9 - O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade. 10 - Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. 11 - A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1412378, 07399039720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, passo às seguintes disposições: I- DETERMINO A EXTINÇÃO da Execução Fiscal, unicamente, com relação ao corresponsável, NACIM HAJJAR, tendo em vista a ausência de responsabilidade do sócio gerente. Promova a Secretaria as diligências necessárias para imediata exclusão do corresponsável do polo passivo da presente execução. Por conseguinte, uma vez que a penhora conjunta, abrangendo esta Execução Fiscal e a ação no 0108211-70.2010.8.07.0015, efetivada no ID 42030244, págs. 76/78, recaiu sobre ativos financeiros de NACIM HAJJAR, a quantia bloqueada deverá ficar vinculada ao processo executivo no 0108211-70.2010.8.07.0015, do qual o referido corresponsável também é parte integrante do polo passivo. Traslade-se cópia desta decisão para aqueles autos. II- ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa Executada (ID 136479231), para: A) AFASTAR a ocorrência da prescrição inicial; B) AFASTAR a prescrição intercorrente aventada pela Excipiente. Registre-se que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização de bens do devedor, ou da inexistência de bens encontrados sobre os quais possam recair a penhora, ou seja, em 12/05/2017. Nada obstante, tendo em vista as circunstâncias elencadas acima, em especial, a demora na prestação jurisdicional ocasionada, exclusivamente, por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, o termo inicial da suspensão do processo prevista no artigo 40 da LEF deverá ser considerado como sendo a presente data, 23/01/2024. Conclui-se, portanto, que o decurso do prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 23/01/2025; C) DETERMINAR a intimação do Distrito Federal para promover a retificação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de adequar o valor da multa aplicada ao patamar de, no máximo, 100% (cem por cento) do valor do tributo; D) AFASTAR a tese de inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária e juros. Sem honorários, não obstante o requerimento formulado pelo patrono da empresa Executada, no ID 136479231, pág. 42. Além de sequer se encontrar regularizada a representação processual. A esse respeito, o artigo 86, parágrafo único, do CPC, assim estabelece: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Noutra vertente, há precedente deste Eg. TJDFT e do c. STJ de que não é cabível a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade for rejeitada. Vide julgado abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXCIPIENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por petição, contendo os seguintes requisitos: i) a exposição do fato e do direito; ii) as razões do pedido de reforma da decisão. Inteligência do art. 524, I e II, do CPC. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento no capítulo que se limita, por meio do conhecido método "cópia e cola", e sem rebater a decisão agravada, a repisar argumentos anteriormente declinados em exceção de pré-executividade não conhecida, por inadequação da via eleita, e que já foram objeto de recurso. 3. Não é cabível a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade for rejeitada. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento, em parte, conhecido e, nessa parte, provido. (Acórdão 766441, 20130020275106AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 84) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral do DF para que o Exequente dê cumprimento ao comando inserto no item II, letra “c”, bem como para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, bem como, vincule-se o valor penhorado do corresponsável excluído da lide ao feito acima indicado. Intimem-se as partes.” Inconformada, a parte executada recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois entende que as CDAs estão prescritas. Afirma que a Súmula 106/STJ não se aplica ao caso em tela. Defende também a inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e juros aplicados. Verbera que “a simples previsão de prática de juros moratórios de 1% a.m., acrescidos da variação do INPC, é suficiente para se constatar que houve a superação da Taxa SELIC em diversas oportunidades, na medida em que, no período entre o mais antigo fato gerador (setembro/2000) até a data da entrada em vigor da mencionada LC 943/18 (01/06/2018), em reiteradas oportunidades a variação anual da SELIC alcançou menos de 10% a.a.,...” Tece considerações ainda acerca da necessidade de fixação de honorários em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “a fim de se reformar a r. decisão agravada, afastando-se a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso analisado e, por conseguinte, reconhecendo-se a prescrição intercorrente, nos termos da orientação preconizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1340553/RS, com o consequente decreto de extinção da cobrança executiva veiculada na origem. (...) a fim de se reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a ilegalidade dos índices de atualização monetária e juros aplicados com lastro na redação original da Lei Complementar Distrital 435/2001, determinando-se sua limitação à SELIC, nos termos da orientação contida no Tema 1062/STF e, por conseguinte, determinando -se a adequação da cobrança veiculada na origem. (...) a fim de se reformar a r. decisão agravada e, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade manejada, seja o Distrito Federal condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, a incidir sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado, observando-se as objetivas balizadas dos §§ 2o e 3o do art. 85/CPC e entendimento manifestado no julgamento do Tema 1076/STJ.” Preparo ao ID 56084117. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio ao exame das liminares, constato que, conquanto relevantes os argumentos da parte recorrente, verifica-se que a matéria demanda exame percuciente, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação sumária. A prudência determina que a análise seja realizada pelo eg. Colegiado, e em vista do Contraditório. Ademais, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os atos subsequentes do processo a ocorrência de preclusão da sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator